Tribunal: TJSP
Processo: 1000683-19.2025.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI SUPERVENIENTE (LEI No 14.905/2024) QUE ALTEROU O ART. 406 DO CC/2002. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ (RESP 1.795.982/SP – CORTE ESPECIAL) NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO TAXA LEGAL DE JUROS DE MORA. OMISSÃO PARCIALMENTE VERIFICADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA FIXAR A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI SUPERVENIENTE (LEI No 14.905/2024) QUE ALTEROU O ART. 406 DO CC/2002. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ (RESP 1.795.982/SP – CORTE ESPECIAL) NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO TAXA LEGAL DE JUROS DE MORA. OMISSÃO PARCIALMENTE VERIFICADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA FIXAR A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (SEM CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DE 30/08/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITO INTEGRATIVO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.